Tribunal: TJES
Processo: 0001151-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001151-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001151-03.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: VALDECI SILVA, JANAINA GOMES DE SOUZA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por VALDECI SILVA e JANAÍNA GOMES DE SOUZA CORREIA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que os condenou, com fundamento no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 3 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão e 30 dias-multa, e 3 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e 50 dias-multa, respectivamente, em regime inicial semiaberto, por subtração de bens de um estabelecimento comercial mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões centrais em discussão:
(i) verificar se há insuficiência probatória para absolvição de ambos os réus;
(ii) analisar o reconhecimento da participação de menor importância;
(iii) examinar o pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para receptação simples ou culposa em relação à ré JANAÍNA;
(iv) avaliar o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; e
(v) decidir sobre a possibilidade de fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de restituição, boletim de ocorrência, laudo pericial de arrombamento e prova oral produzida nos autos, corroborada por depoimentos consistentes da vítima e dos agentes públicos.

A autoria delitiva de ambos os réus também está demonstrada. JANAÍNA confessou envolvimento na esfera policial e indicou a participação de VALDECI, embora tenha alterado sua versão em juízo. As provas testemunhais, somadas às evidências, confirmam a ligação de ambos com a prática delitiva.

Não há fundamento para o reconhecimento da participação de menor importância, pois os réus desempenharam papéis essenciais na logística e execução do crime, contribuindo de forma significativa para o resultado.

Inviável a desclassificação para o crime de receptação no caso de JANAÍNA, já que as provas indicam sua atuação direta na empreitada criminosa desde a subtração das mercadorias.

O decote da qualificadora de rompimento de obstáculo é igualmente inaplicável, pois o laudo pericial e os depoimentos indicam claramente que houve arrombamento intencional do local para a prática do furto.

O pedido de fixação de regime inicial aberto não merece acolhimento, uma vez que ambos os réus são reincidentes, justificando-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, bem como da Súmula nº 269 do STJ.

Honorários advocatícios em favor do advogado nomeado para defesa do réu fixados em R$ 600,00, conforme o art. 85, §2º, do CPC e Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

A participação de menor importância exige que o agente tenha atuação irrelevante ou pouco decisiva na dinâmica delitiva.

A desclassificação do crime de furto para receptação pressupõe ausência de provas quanto à participação direta na subtração.

A qualificadora de rompimento de obstáculo subsiste quando devidamente demonstrada por laudo pericial e provas testemunhais.

A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, incisos I e IV, art. 29, §1º, e art. 33, §2º, "b"; Código de Processo Penal, art. 302, III; CPC, art. 85, §2º; Súmula nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.035.719/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

STJ, AgRg no HC nº 754.925/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 011200025762, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 09.11.2022, DJe 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001151-03.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: VALDECI SILVA, JANAINA GOMES DE SOUZA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
VALDECI SILVA
e
JANAÍNA GOMES DE SOUZA CORREIA
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de abril de 2022, no interior do estabelecimento comercial Loja Barezy e do Hotel Coelho, os denunciados, em comunhão de ações e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, em divisão de tarefas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis.

Em suas razões recursais, requer a defesa de
VALDECI
(I) absolvição por insuficiência probatória; (II) reconhecimento da participação de menor importância; (III) decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; e (IV) fixação de regime inicial aberto.

Também na forma de razões recursais, pugna a defesa de
JANAÍNA
(I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime de receptação simples ou culposa; (III) reconhecimento da participação de menor importância; (IV) fixação de regime inicial aberto; e (V) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de restituição (entrega), boletim unificado nº 47457549, auto de apreensão, laudo de exame de local de arrombamento nº 4.596/2022, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo,
VALDECI
negou a prática delitiva, alegando ser motorista de Uber.

Interrogada na esfera policial,
JANAÍNA
revelou que “Baiano” e “Valney” subtraíram itens da Loja Barezy durante a madrugada e dividiram o material furtado, sendo que “Valney” mandou que ela levasse a parte dele do furto até o carro de
VALDECI
, vulgo “Muqui”.

Ato contínuo, disse que quando levava as mercadorias para o carro de
VALDECI
foi abordada pela Guarda Municipal, momento em que
VALDECI
pediu que ela passasse direto e não o envolvesse na ocorrência. Entretanto, ela confirmou aos guardas o envolvimento dele.

Questionada, afirmou que
VALDECI
tinha pleno conhecimento de que pegaria as mercadorias furtadas por “Baiano”.

Já quando interrogada em juízo,
JANAÍNA
modificou parcialmente sua versão sobre os fatos, afirmando que “Baiano” a pagaria R$ 200,00 (duzentos reais) para fazer o transporte das mercadorias. Disse, também, que confundiu o nome de
VALDECI
e que, na verdade, ele não teve participação.

A vítima Rafael Rocha Balarini, proprietário da loja, declarou, em juízo, que teve conhecimento do furto no dia seguinte pela manhã, quando os funcionários chegaram e perceberam que a porta estava arrombada e loja bagunçada e mexida. Esclareceu que forçaram a porta dos fundos e conseguiram fazer um buraco na fresta da porta, o que possibilitou que entrassem no estabelecimento e desarmassem o sistema de alarme.

Em seguida, disse que os agentes ficaram por várias horas no local subtraindo mercadorias e que toda a ação foi gravada pelas câmeras de videomonitoramento.

Questionado, afirmou que conseguiu recuperar apenas parte das mercadorias subtraídas, sendo que seu prejuízo foi de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do prejuízo referente aos danos materiais causados no estabelecimento comercial.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

As testemunhas arroladas pela defesa, Kátia Nascimento Teixeira e Maria das Neves, revelaram que trabalhavam no hotel e sabiam que o réu
VALDECI
era motorista de Uber e ficava nas proximidades do hotel.

O guarda civil municipal Marcelo de Mello Oliveira, ouvido em juízo, revelou que fizeram a abordagem de
JANAÍNA
ao lado do veículo Fiat Uno, tendo ela revelado que combinou com o motorista de Uber, réu
VALDECI
, o pagamento de um valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para que distribuíssem o material.

Reiterou que
JANAÍNA
, ao ser abordada, disse à guarnição que não iria “segurar essa bronca sozinha”, indicando que
VALDECI
receberia o dinheiro para fazer o transporte da mercadoria. Neste ponto, ressaltou que a equipe fez questão de verificar muito bem para não cometer injustiças, e constatou que
VALDECI
não foi acionado para uma corrida tradicional do aplicativo Uber, sendo que já estava estacionado no local há algum tempo aguardando.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pelo guarda civil municipal Rosinaldo dos Santos.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação aos acusados, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, requereu a defesa de
JANAÍNA
a desclassificação para o crime de receptação simples ou culposa.

Considerando que o conjunto probatório demonstra a participação dos réus no crime de furto qualificado, inviável falar em desclassificação para o crime de receptação.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO AGRAVANTE. IMEDIATO RASTREAMENTO DO VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. No caso em tela, destacou-se a existência de outras provas independentes e idôneas que reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado, porquanto os policiais imediatamente rastrearam e localizaram o veículo roubado na posse do ora agravante, bem como encontraram a arma de fogo no automóvel de sua propriedade, que estava estacionado ao lado do carro objeto do roubo, circunstâncias que, somadas aos depoimentos testemunhais e ao reconhecimento realizado - ainda que de forma irregular -, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente na empreitada criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.925/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Adiante, no que se refere ao pleito de reconhecimento de participação de menor importância e a consequente aplicação da causa geral de diminuição de pena contida no artigo 29, §1º, do Código Penal, passo a tecer as seguintes considerações.

Ainda que aleguem os recorrentes que não praticaram nenhum ato executório, verifica-se que coube a eles, na dinâmica delitiva, participação ativa durante os atos de execução, bem como para auxiliar diretamente na logística e distribuição das mercadorias, consoante restou verificado das provas colhidas nos autos.

Longe de estar configurada, destarte, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - PRISÃO ILEGAL. Não há que se falar em nulidade da prisão, se o acusado foi preso após ininterrupta perseguição dos policiais, iniciada logo após os fatos, de modo a configurar o flagrante impróprio a que alude o art. 302, III, do CPP. Por outro lado, impróprio se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante que preencheu todas as formalidades legais, ainda mais se levando em conta que eventuais falhas do procedimento inquisitorial, de cunho meramente informativo, não viciam a ação penal. Ademais, restam superadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante ante a sua conversão em preventiva, havendo, assim, novo título a justificar a segregação cautelar. MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTANTO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), imperiosa se torna a condenação do denunciado como incurso nas sanções do respectivo tipo penal, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o delito de roubo majorado tentado. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE. Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - SANÇÃO BÁSICA FIXADA DE MODO JUSTO E RAZOÁVEL. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação da pena-base ao réu acima do mínimo legal, encontra respaldo nos autos, deve ser ela mantida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200025762, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Requereu a defesa de
JANAÍNA
decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista os relatos da vítima no sentido de que os agentes abriram um buraco que possibilitou que arrombassem a porta dos fundos da loja.

Neste ponto, merece destaque a conclusão da perícia no laudo de exame de local de arrombamento:
“[...
]
o perito conclui que o local examinado, objeto do presente laudo, apresentada vestígios de arrombamento e remoção de objetos,
caracterizado pelo rompimento de obstáculos, ocasionados pela ação da força humana, direta e intencional
[...]”.

Por fim, requereram ambas as defesas a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, o que não merece amparo, tendo em vista que ambos são reincidentes, sendo de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e Súmula nº 269 do STJ.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Afonso Maia – OAB/ES nº 25.941, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.